Tribunal: TJPA
Processo: 0004705-54.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004705-54.2019.8.14.0052
APELANTE: MOISES FERREIRA DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome.

2.

Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimem de forma clara a pretensão do Autor.

3.

Error in procedendo
do Juízo
a quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

4.

Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao Juízo Monocrático para dar prosseguimento ao feito.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004705-54.2019.814.0052

APELANTE: MOISES FERREIRA DIAS

ADVOGADO: Dr. José Anacleto Ferreira Garcias

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli e outro

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Anulatória de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito e Condenação de Indenização de Dano Moral, em trâmite perante Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, em que é requerente Moises Ferreira Dias e requerido Banco Bradesco S/A.

Em peça inicial, o Autor afirma que recebe benefício previdenciário de aposentadoria por Idade Rural perante o INSS, e ao retirar extrato verificou descontos indevidos por empréstimo consignado do qual não tem nenhum conhecimento, datado de 03/02/2016, sob o número de contrato 0123298920492 no valor de R$915,00 (novecentos e quinze reais), a ser descontado em 72 parcelas de R$28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos). Após defender ter sido vítima de fraude, requereu o julgamento procedente da demanda, declarando a nulidade do contrato que gerou o débito e por conseguinte inexistente a dívida cobrada, bem como a restituição dos valores descontados, e indenização por danos morais sofridos, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), pugnando ainda pelos benefícios da Justiça Gratuita. (ID nº 2873198).

O Juízo de Primeiro Grau determinou a apresentação dos extratos detalhados de sua conta corrente
, referentes aos últimos três meses anteriores a data inicial do empréstimo. (ID nº 2873199)

O Autor juntou petição informando que o Banco se nega a entregar a documentação exigida. (ID nº 2873200)

O Juízo “a quo”, entendendo não ter sido cumprida a determinação de emenda da inicial, sentenciou pela extinção do feito sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“...8 – Desta forma, falta pressuposto de admissibilidade processual para que o processo tenha desenvolvimento regular e válido. Foi determinado, claramente, que o vício fosse sanado, mas o requerente não o fez.

9- Não havendo petição inicial apta não há como o processo desenvolver-se validamente, gerando sua ineficácia ante falta de pressupostos processuais.

10 – Posto isto, conforme dispõe o art. 485 I, art. 321, parágrafo único e 330, IV todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
” (ID nº 2873201)

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida interpôs a presente apelação cível, pleiteando a gratuidade e processual, defendeu que tem sua renda diminuída por descontos de empréstimos que sequer pediu, apontando que os argumentos da exordial estão amparados por extratos de seu benefício do INSS, bem como ressalta a frágil relação de consumo entre as partes. Ao final busca a reforma da decisão, para que a demanda tenha seu regular processamento. (ID nº 2873202)

Citado para responder ao recurso, o Apelado apresentou contrarrazões. (ID nº 2873203)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de junho de 2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifica-se que o Apelante declara sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, requerendo que lhe seja deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o Apelo.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que considerou inepta a petição inicial.

Entendeu o magistrado de primeiro grau que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição vestibular, e considerando que a emenda solicitada é essencial para o deslinde da ação, indeferiu a exordial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Alega o Apelante que a inicial está devidamente instruída, pois acostou seu extrato do INSS comprovando os descontos, bem como argumentou que o Banco não lhe forneceu o extrato solicitado.

Compulsando os autos entendo que lhe assiste razão, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta.

O Autor, ora Apelante, pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco Apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, no valor total de
R$915,00, a ser descontado em 72 parcelas de R$28,20
, o qual afirma não ter realizado.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, juntou aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Boletim de Ocorrência.

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do Autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na peça de ingresso, o Suplicante requer a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, para comprovar a inexistência da relação contratual, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato, não se pode exigir que o requerente, em sua petição inicial já colacione aos autos todas as provas necessárias ao convencimento do juiz, sob pena de se tornar inócua a realização da fase instrutória do processo. Ressalto que as informações e documentos apontados pela magistrada, ainda que sejam necessários em seu entender, para a análise do mérito da demanda, não podem ser considerados documentos essenciais à propositura da ação nos termos do art. 320, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da petição inicial.

Desta forma, verifico error in procedendo do Juízo a quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

Nesse sentido, vale ressaltar os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO: SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01631783-09, 189.016, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. Em regra, o pedido deve ser certo e determinado, salvo as hipóteses taxativas contidas nos incisos I a III do art. 324 do CPC/15. No caso concreto, foi formulado pedido certo e determinado, sendo que conteúdo da inicial não prejudica o exercício da ampla defesa. Afastamento da inépcia da petição inicial que implica desconstituição da sentença. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075165290, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 15/03/2018)

Desta forma, considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações da autora, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado da magistrada sentenciante, haja vista a inicial se apresentar hábil à instauração da lide.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao Juízo
“a quo
” para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2020